Tribunal: TJSP
Processo: 1013452-48.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL E INAPROPRIADA NO HISTÓRICO ESCOLAR DA AUTORA – MATÉRIAS CURSADAS COM APROVAÇÃO PELA AUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO
1 – As provas coligidas pela autora somadas à inércia das rés em apresentar as listas de presença das disciplinas apontadas na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL E INAPROPRIADA NO HISTÓRICO ESCOLAR DA AUTORA – MATÉRIAS CURSADAS COM APROVAÇÃO PELA AUTORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO
1 – As provas coligidas pela autora somadas à inércia das rés em apresentar as listas de presença das disciplinas apontadas na inicial conferem à narrativa da autora a verossimilhança necessária para considerar ter sido aprovada nas respectivas matérias (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II). Ônus de prova não desincumbido pelas rés, que se limitaram a juntar uma inócua tela sistêmica.
2 – Diante da evidente falha na prestação de serviços, a indenização por danos morais é cabível, majorada, à luz das peculiaridades fáticas, para o valor de dez mil reais, mais condizente também com a capacidade econômica das rés, uma delas um gigante conglomerado educacional.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO.